Tribunal: TJDFT
Processo: 0743356-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743356-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO DE SA QUEIROGA AGRAVADO: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Vistos, etc. Por meio da decisão de ID 42592221, esta relatoria deferiu o pedido liminar, para “determinar, no bojo dos embargos à execução, a imediata suspensão da execução n. 0700479-84.2017.8.07.0001 em relação ao agravante (Rodrigo de Sá Queiroga) até julgamento final do presente recurso.” (ID 42592221 - Pág. 4) Não obstante, após, o agravante informa na petição de ID 42761043 que “em 13/01/2023, nos autos da execução, foi proferida decisão (doc. 01), chamando o feito a ordem, indicando como sócios Alessandro Queiroz e Rodrigo de Sá Queiroga, e determinando o cadastramento de ambos como terceiros interessados, e, por fim, a citação de ambos para responder ao incidente, conforme abaixo reproduzido.” Aduz que o prosseguimento da execução em face do agravante viola a r. decisão liminar proferida, motivo pelo qual requer-se que o i. Juízo da Execução n. 0700479- 84.2017.8.07.0001 seja comunicado da decisão liminar proferida, a fim de que seja suspensa a execução, bem como o incidente de desconsideração de personalidade jurídica e eventual prazo de defesa associado, em relação ao executado/agravante Rodrigo Sá Queiroga, até o julgamento final do recurso. Pois bem. Em que pesem os seus argumentos, em uma análise perfunctória da lide, verifica-se que, na Execução de Título Extrajudicial no 0700479-84.2017.8.07.0001, após a oposição de embargos de declaração contra a mencionada decisão, foi proferida posteriormente a seguinte decisão em 19/01/2023, in verbis: “Trata-se de embargos de declaração de ID146942368 opostos pela parte cadastrada como interessada (Sr. Rodrigo) contra a decisão de ID146681730. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, assiste razão ao embargante. Analisando os autos, tem-se que foi determinada a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica da empresa executada (ID128221534) em sede de agravo de instrumento (ID128067287). No voto vencedor, foi determinada a instauração do incidente, mas não foi indicado quem deveria integrar o polo passivo. Da análise da petição de ID97850617, que pediu a instauração do incidente, tem-se que foram indicados como sócios o Sr. Alessandro Queiroz e Rodrigo de Sá Queiroga. Todavia, consta no comprovante de inscrição de ID97850633 que os sócios da empresa executada são ALESSANDRO QUEIROZ e RICARDO AUGUSTO DE SOUSA. Assim, percebe-se que o exequente apontou o Sr. Rodrigo de Sá Queiroga erroneamente, pois ele não faz parte do quadro societário da empresa, não podendo ser incluído no polo passivo do incidente. Pelos motivos expostos, acolho os embargos de declaração e altero a decisão de ID146681730 para determinar que seja expedido mandado de citação para responder ao incidente o sócio ainda não citado Sr. RICARDO AUGUSTO DE SOUSA. Assim, determino a exclusão do Sr. Rodrigo de Sá Queiroga como integrante do polo passivo no presente feito”. De tal sorte, não se verifica a necessidade de uma nova diligência, uma vez que o próprio Juízo de origem já determinou a exclusão do ora agravante do polo passivo da lide originária e já houve a expedição de ofício pela i. Secretaria desta Corte comunicando a decisão desta Relatoria. (ID 42592221) Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 42761043. Aguarde-se o regular cumprimento da diligência determinada na decisão de ID 42542139. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator